Tribunal: CARF
Processo: 14486.000269/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.000269/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO PARANAENSE DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL - EMATER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO. SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO.
MODALIDADE. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA DE
DEDUÇÃO INDEVIDA.
A modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta
condição está obrigada a cumprir com o dever de informar, por meio de
Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos beneficiários para os fins de
alimentação de cadastro mantido no pelo FNDE, na forma em que dispõe o
artigo 10 da Resolução no 02/2001, procedimento obrigatório sem o qual
sujeita-se à glosa das deduções indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Examina-se recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que julgou procedente em parte
lançamento DEBCAD no 37.122.149-8, o qual, assim, como a impugnação e os termos dos
eventos processuais, é descrito no relatório da decisão contestada (fls. 779/780):
Trata-se de crédito constituído em 07/12/2007 (fls. 575), decorrente de glosa de
deduções do Salário Educação, realizadas em desacordo com as informações prestadas
pelo sujeito passivo ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na
modalidade relativa a "indenização de dependentes", consoante o item 5.6 do relatório
fiscal de fls. 18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.000269/2007-70
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000269/2007-70

O lançamento compreende as competências de 06/1997, 12/1997, 06/1998, 12/1999 e
12/2002.
Através do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME a empresa,
contribuinte do Salário Educação, propiciava a seus empregados e dependentes o direito
social de obter o ensino fundamental por intermédio de várias modalidades, dentre as
quais, a indenização de dependentes - que é a situação que figura nos autos, mediante
comprovação semestral de freqüência e pagamento das
mensalidades em
estabelecimentos particulares.
Em contrapartida, poderia deduzir os valores comprovadamente dispendidos na
indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo Conselho
deliberativo do FNDE, quando do recolhimento da contribuição social do Salário
Educação ao FNDE.
A modalidade indenização de dependente configura alternativa pela qual a empresa
reembolsava aos empregados a importância de R$ 21,00 aluno/mês, para aqueles que
comprovassem a freqüência regular e quitação das mensalidades de seus dependentes
em estabelecimentos de ensino particular, deduzindo-os dos recolhimentos mensais do
Salário Educação, (item 4.4 do Relatório Fiscal, fls. 17).
O lançamento atingiu o montante de R$ 44.036,53 (quarenta e quatro mil, trinta e seis
reais e cinquenta e três centavos), consolidado em 23/10/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração cm 07/12/2007 (fls. 575), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 579/583, alegando que a sua
condição pública de autarquia estadual (criada pela Lei n° 14.832/2005) e o fato de não
desenvolver atividades econômicas, desenvolvendo finalidade tipicamente estatal, atrai
prerrogativas processuais.
Quanto aos fatos, explica a sistemática da indenização de dependente, referindo que as
irregularidades apontadas na Representação Administrativa n° 0883/2007 já tinham sido
esclarecidas à época, acompanhadas de comprovação documental que ora anexa.
Explicita o procedimento adotado no período notificado (1997, 1998, 1999 c 2002), por
semestre, às fls. 580/582. anexando documentação objetivando comprovar suas
alegações (correspondência da empresa dirigida ao MEC; Comunicado do MEC à
empresa; documento de arrecadação do Salário Educação: comprovantes de
escolaridade; declaração de frequência escolar; RAI - Relação de Alunos Indenizados c
comprovantes de pagamentos de mensalidade escolar).
Alega que no segundo semestre de 2002 efetuou as deduções para o SME no valor de
R$ 8.442,00, conforme comprovado através do Comprovante de Arrecadação Direta de
Salário Educação - CAD, anexando documentação (guia de recolhimento com o
pagamento de multas e relação dc funcionários), concluindo que não existe qualquer
pendência para aquele exercício.
Por fim, requer a improcedência do crédito constante da presente NFLD.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
778/784), sendo reconhecida a decadência do lançamento com relação às competências jun/97 a
12/99. A decisão proferida teve a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA. DECADÊNCIA.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Lançamento, cientificado ao sujeito passivo cm 07/12/2007, abrangendo o período de
06/1997 a 12/1999, está fulminado pelo instituto da decadência.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000269/2007-70

É obrigação da empresa enviar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a
Relação de Alunos Indenizados beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental.
O recurso voluntário foi interposto em 10/08/2009 (fls. 788 e ss), cingindo-se a
apontar erro na argumentação da decisão da DRJ/POA, pois “foi efetivamente encaminhada por
esta recorrente a relação de alunos indenizados ref. ao segundo semestre de 2002”, consoante
documentos que colaciona. Demanda, ao final, a “improcedência dos débitos glosados”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Reitere-se, de início, que a controvérsia remanescente diz respeito apenas à
competência dez/02, pois as demais objeto de lançamento já foram afastadas pela contestada por
decaídas.
E, quanto a esse período, a exigência foi mantida sob o seguinte fundamento (fl.
784:
Pela documentação juntada constato que a empresa procedeu a dedução nas guias de
arrecadação do Salário-Educação, mas não informou ao FNDE os alunos que estariam
sendo beneficiados através do SME no segundo semestre de 2002. Verifico que a RAI
relativa ao 2° semestre de 2002, anexada às fls. 758/768, está desacompanhada desta
comprovação, Dessa forma, agiu corretamente a fiscalização ao glosar a dedução
efetuada pela empresa em 12/2002, pois em verdade não foi informado no momento
próprio ao órgão gestor do sistema (FNDE) quais seriam os beneficiários.
A partir do momento em que a impugnante optou por participar do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME, deveria cumprir com o regramento legal e
infra-legal estabelecido pelo sistema. Cabe à empresa trazer elementos probantes da
entrega da Relação de Alunos Indenizados - RAI, ao FNDE. Em não o fazendo, restou à
fiscalização glosar as deduções efetuadas.
Em sede de recurso voluntário, a interessada acostou aos autos documento que
defende ser o comprovante de entrega da RAI relativa ao segundo semestre de 2002 (fls.
790/792), a qual se consubstanciaria no arquivo 07464202.txt, com o tamanho de 16525 bytes,
do qual teria sido feito o ‘upload’ para o FNDE na data ali consignada, 13/01/2003, o que, em
tese, atenderia as prescrições das Resoluções do FNDE que regravam o tema, como a de no 002,
de 07 de dezembro de 2001, válida para o exercício de 2002, que dispunha que a RAI poderia ser
entregue até 31/01/2003.
Pois bem, de pronto, há que ser frisado que desde o lançamento foi frisado que
houve períodos para os quais não foi entregue a RAI, para os quais o FNDE apurou ter havido
irregularidades no recolhimento do salário educação (fls. 16/19).
Assim, já em sua impugnação poderia ter a recorrente anexado o documento
carreado com o recurso voluntário, de modo a buscar comprovar a transmissão da RAI ao órgão
competente, não se vislumbrando motivos para acatar tal documentação para fins de formação do
convencimento do julgador, à luz das regras preclusivas contidas nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14486.000269/2007-70

Além disso, desse documento não se pode sequer inferir seu conteúdo, podendo
ser perfeitamente possível – partindo do pressuposto que ele efetivamente ateste a transmissão da
RAI relativa ao segundo semestre de 2002, o que tampouco está certo - que as informações nele
contidas sejam diversas da RAI colacionada às fls. 758/768, que corresponderiam, ainda por
suposição, à realidade fática a ser apresentada junto ao FNDE.
De fato, conforme informações repassadas pelo próprio FNDE à então Secretaria
da Receita Federal do Brasil, não havia vagas no Cadastro do FNDE para o segundo semestre de
2002 (fl. 30), o que indica ter sido a RAI correspondente não entregue pela epigrafada, ou
entregue sem o preenchimento dos dados correspondentes, o que acarretou a glosa das deduções
correspondentes ao salário educação.
Caberia à contribuinte, sendo o caso, e ressaltando mais uma vez que a situação já
restava evidenciada desde a lavratura do lançamento de ofício, ter verificado junto ao FNDE o
que teria acontecido com as aventadas informações enviadas àquele fundo, e trazer a respectiva
resposta para instrução desses autos, se lhe fosse de proveito.
Não foi comprovado pela recorrente, por conseguinte, o regular envio da RAI para
a atualização semestral do Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAT, constatação que
evidencia o descumprimento das disposições do art. 10 da Resolução FNDE no 2/2001, e
respalda o procedimento fiscal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital